Tribunal: TJES
Processo: 5023549-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023549-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA PIMENTEL SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023549-05.20238.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
MAGNA PIMENTEL SANTOS e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
RECORRIDOS:
MAGNA PIMENTEL SANTOS e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu. Argumenta que foram incluídos em seu benefício previdenciário os empréstimos de nº. 626298347 e nº. 636918058, de forma que foram realizados diversos descontos indevidos. Requer a nulidade dos contratos, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexistentes os contratos constantes dos autos, além da devolução simples e indenização por danos morais.

(3).
Ambas as partes apresentaram recurso inominado, em que respectivamente buscam a reforma do ato sentencial. Em síntese, a autora busca a reforma da sentença para que haja a devolução em dobro dos valores descontados e majoração da verba indenizatória por danos morais. A ré por sua vez, requer a reforma da sentença para o julgamento improcedente de todos os pedidos autorais, bem como que seja realizada a compensação dos valores depositados na conta da autora.

(4).
Em relação ao recurso interposto pela parte ré, esta requer que seja realizada a compensação dos valores creditados na conta bancária da autora à título de empréstimo. Nesse sentido, diante do retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Logo, autoriza-se a compensação do valor de R$ 1.064,09 (um mil, sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme comprovantes apresentados, com o valor da condenação imposta pelo Juízo de origem.

(5).
Quanto ao recurso interposto pela parte autora, no que se refere aos valores cobrados indevidamente,
o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que as contratações foram realizadas em abril e maio de 2021, é devida a devolução em dobro do montante descontado.

(6).
No que se refere ao
quantum
indenizatório a título de danos morais (R$ 2.000,00), não se vislumbra a necessidade de alteração do montante, na medida em que foram observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).

Da conclusão.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

para reformar
parte
da decisão objurgada, a fim de:
i)
condenar

a ré ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão dos contratos de nº.
626298347 e nº. 636918058,
com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
ii)
determinar a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora com o valor recebido a título da condenação da instituição ré.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, partes de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)